Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800808-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BORARI HOTEL E TURISMO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, FERREIRA & REBELO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO,

DO BOLETO BANCÁRIO DE CUSTAS E DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ e por este E. TJE/PA, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800808-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BORARI HOTEL E TURISMO LTDA.

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e FERREIRA & REBELO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 18304426) interposto por BORARI HOTEL E TURISMO LTDA. em face da decisão monocrática (id. 17915453)
que
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. e FERREIRA & REBELO LTDA. em razão da deserção.

Constatada a ausência do regular recolhimento do preparo recursal (relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento), foi proferido despacho determinando à parte agravante que efetuasse o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo de Instrumento (id. 17759527).

A parte recorrente peticionou ao
Id. Num. 17783764

requerendo a juntada do comprovante de preparo recursal, incluindo relatórios de conta do processo (referentes aos boletos de nº 2024032834 -
Id. Num. 17784322, Pág. 1
– e de nº 2024037064 –
Id. Num. 17784323, Pág. 1
), boletos bancários (
Ids. Num. 17784315, Pág. 1 e 17784316, Pág. 1
) e comprovantes de pagamento (
Ids. Num. 17784318, Pág. 1, e 17784321, Pág. 1
), afirmando que “
por erro desta causídica em primeiro momento não recolheu o preparo em dobro, porém, efetuou a emissão e pagamento de dois boletos, perfazendo assim o valor do recolhimento em dobro.
”

Transcrevo a ementa da monocrática deixando de conhecer do recurso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, DO BOLETO BANCÁRIO DE CUSTAS E DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte Agravante formulou, no id. 17949931, pedido de reconsideração da decisão monocrática de id. 17915453.

Argumenta que, somando os valores já recolhidos, se chegaria ao dobro do valor das custas processuais, ao que restaria atendida a determinação de id. 17759527, e que entendimento diverso conduziria à necessidade de recolhimento em
triplo
, o que entende não ser devido.

Todavia, considerando que o

pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do competente recurso, não conheci do pedido de reconsideração/retratação deduzido pela parte recorrente (decisão de id. 18026256).

Agravo Interno por
BORARI HOTEL E TURISMO LTDA.
no id. 18304426, em que alega a ausência de deserção, já havendo pagado a quantia de R$857,92.

Em despacho de id. 18952012, ante a ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo aos autos referente ao boleto e comprovante de pagamento (ids. 18304443 e 18304444), concernentes ao Agravo Interno de id. 18304426, intimei a parte agravante para que realizasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.

Custas do Agravo Interno recolhidas em dobro (id. 18989389).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento deste em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id.
17759527
para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, no que concerne ao recurso de agravo de instrumento, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante limitou-se a realizar o pagamento das custas processuais de FORMA SIMPLES, não cumprindo a determinação exarada para seu pagamento em dobro.

Veja-se que a parte Agravante, embora intimada para sanar o vício e realizar o recolhimento
em dobro
das custas (
Id. Num. 17759527
), via decisão exarada em 24/01/2024, às 22h53, não cumpriu a providência determinada, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC,
eis que recolheu de forma SIMPLES
(
vide
boletos de nº 2024037064, no valor de R$428,96, quitado posteriormente à decisão, em 25/01/2024, cfe.
Id. Num. 17784318 – Pág. 1
, e nº 2024032834, no mesmo valor -
Id. Num. 17784322, Pág. 1
– quitado em momento
anterior
à decisão, em 24/01/2024, às 12h46, cfe.
Id. Num. 17784321, Pág. 1
–, e que não pode ser considerado válido, eis que não juntado no momento da interposição do recurso).

Não há que se falar em complementação de pagamento de custas, como tenta fazer crer a parte agravante, mas sim em ausência de cumprimento da determinação para a realização do pagamento em dobro, pelo que
inarredável o não conhecimento do recurso (de agravo de instrumento) por manifesta inadmissibilidade

.

Não destoa a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2.
No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.
2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1938302 RJ 2021/0217130-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente. 2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, § 4º do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00003271520098140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0808592-38.2020.8.14. 0000 AGRAVANTES: GILBERTO ULIANA Advogado (s): PAOLO NASSAR BLAGITZ – OAB/ PA Nº 206-A AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S .A. Advogado (s): CESAR AUGUSTO TERRA – OAB/RJ 556-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR DESERÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES EFETUADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08085923820208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO.
RECOLHIMENTO SIMPLES
E INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 00018904020158140015, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o regular preparo recursal em dobro, pelo que não conheci do recurso de agravo de instrumento, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024